Tribunal: TJPA
Processo: 0811561-50.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811561-50.2025.8.14.0000

REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811561-50.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE ANPP FORMULADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. REDISCUSSÃO DE PROVAS E FATOS JÁ APRECIADOS. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. IMPROCEDÊNCIA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Ação de revisão criminal proposta por condenado em ação penal originária que fixou pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 37 (trinta e sete) dias-multa, pelos crimes dos arts. 89 da Lei nº 8.666/1993 e 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967.

2.

Defesa requereu preliminarmente a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, no mérito, a declaração de nulidade da condenação por alegadas ilegalidades na investigação e na fase judicial.

3.

Pedido liminar indeferido. Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento, com homologação de ANPP e posterior extinção da punibilidade.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível a celebração de ANPP em revisão criminal, após o trânsito em julgado da condenação; (II) verificar se há nulidades aptas a justificar a desconstituição da decisão condenatória nos termos do art. 621 do CPP.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

5.

O art. 28-A do CPP, de natureza híbrida, admite retroatividade benéfica apenas até o trânsito em julgado da condenação, conforme decidido pelo STF (HC 185.913/DF) e pelo STJ (Tema 1098, REsp 1.890.344/RS e REsp 1.890.343/SC).

6.

A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas nem à reapreciação de fatos já examinados, devendo restringir-se às hipóteses do art. 621 do CPP.

7.

A defesa não apresentou novas provas nem demonstrou erro judiciário, limitando-se a reeditar teses já enfrentadas na ação penal originária e nos recursos interpostos.

8.

A jurisprudência do STJ afasta a utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal ou terceira instância revisora (AgRg na RvCr 5713/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09.06.2022).

IV.

DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1.

A celebração de Acordo de Não Persecução Penal não é cabível em revisão criminal quando já transitada em julgado a condenação.

2.

A revisão criminal não se presta à rediscussão de provas ou à reapreciação de fundamentos já analisados na ação penal originária e nos recursos interpostos.

3.

A desconstituição da condenação exige demonstração de contrariedade à lei penal, falsidade probatória ou prova nova de inocência, nos termos do art. 621 do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, arts. 28-A, §§ 4º e 13; 621, I a III; 622, parágrafo único. Lei nº 8.666/1993, art. 89; Decreto-Lei nº 201/1967, art. 1º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 185.913/DF, Pleno, j. 18.09.2024; STF, HC nº 233.147-AgR/SP, Primeira Turma, j. 2023; STJ, REsp nº 1.890.344/RS e REsp nº 1.890.343/SC, Tema 1098, j. 23.10.2024; STJ, AgRg na RvCr nº 5713/DF, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 07.06.2022, DJe 09.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade, em conhecer do pedido e julgar improcedente a presente ação revisional
, nos termos do voto do(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ___________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811561-50.2025.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

REQUERENTE(S): RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA

REQUERIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: NILTON GURJÃO DAS CHAGAS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) KÉDIMA PACÍFICO LYRA

___________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de revisão criminal com pedido liminar
ajuizada por
RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA
contra o Acórdão condenatório proferido na ação penal originária nº 0005185-28.2018.8.14.0000, que condenou o requerente à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa, pelos crimes tipificados nos arts. 89 da Lei Federal nº 8.666/93 e 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67.

Do referido Acórdão houve recursos como embargos de declaração, questão de ordem, recurso especial e extraordinário, sendo acolhida a questão de ordem e declara a prescrição da pena do crime previsto no artigo 89 da Lei nº 8.666/93, quando os demais recursos foram negados seguimento, tendo o feito então
transitado em julgado para a defesa em 17/02/2025.

Pugna o requerente em sua peça inicial, preliminarmente a possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, e no mérito, pela nulidade do Acórdão eis que houve diversas ilegalidades, tanto na fase investigativa, quanto na judicial, que culminaram na sua injusta condenação.

Pedido liminar indeferido.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento da presente ação impugnativa, manifestando-se, ainda,
favorável à celebração do ANPP, desde que submetido à homologação judicial, conforme previsto no art. 28-A, § 4º, do CPP, e a subsequentemente a extinção da punibilidade do requerente, desde que as condições pactuadas sejam cumpridas.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

A revisão criminal, como cediço, é ação penal de natureza autônoma, uma vez que destinada a “sui generis” desconstituição de decisão condenatória criminal de mérito transitada em julgado, quando da ocorrência de eventual erro judiciário.

Por tratar-se de ação que analisa decisão com trânsito em julgado, encontra limites em um rol taxativo, elencado pelo artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Também o artigo 622 do CPP dispõe que
“A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após”, contudo, seu parágrafo único estabelece que “Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas”.

Pois bem.

Vê-se das razões expostas que preliminarmente o peticionante em sua pretensão revisional requer a nulidade processual absoluta do Acórdão em razão da não propositura de acordo de não persecução penal em seu favor.

O Supremo Tribunal Federal vem consolidando entendimento de que
“2. No julgamento do HC 233.147-AgR/SP, (...) esta Primeira Turma fixou o entendimento de que “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.

Em 18/09/2024, o referido Supremo Tribunal Federal confirmou, no julgamento do HC 185.913, a possibilidade da retroação do art. 28-A do CPP, firmando a tese de que
“É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”.

Contudo, ressalto que apesar de a princípio o caso concreto comportar aplicação do ANPP, analisando os autos, principalmente, antes da preposição da presente ação impugnativa, não vislumbro quaisquer manifestações ou pedidos defensivos na fase conhecimento ou mesmo recursal, ou seja, durante todo o trâmite processual, pleiteando ao juízo que lhe fossem oportunizadas tratativas para celebração do acordo ou que os autos fossem remetidos ao Ministério Público para tal avaliação.

Veja-se que o requerente nunca pugnou na ação penal originaria quando estava coletando provas ou instruindo o feito no primeiro grau de jurisdição ou mesmo já em julgamento neste E. Tribunal de Justiça, sendo certo que já vigia a Lei nº 13.964/2019, mas, ainda assim, a defesa somente buscou a aplicação do instituto despenalizador na presente revisão criminal, ou seja, quando já definitiva a sentença penal condenatória, cujo trânsito em julgado ocorreu em 17/02/2025, como relatado.

Ainda, embora se trate de norma de natureza mista, o art. 28-A do CPP busca principalmente evitar o ajuizamento da ação penal e a consequente aplicação da pena, constituindo verdadeiro instituto despenalizador.

Nesse contexto, de vigência da Lei nº 13.964/2019 e, mas, ainda assim, a defesa somente buscou a aplicação do instituto despenalizador na presente revisão criminal, ou seja, quando já definitiva a sentença penal condenatória.

Para além disso, para findar a discussão, o E. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os REsp de nº 1890344/RS e 1890343/SC, em 23/10/2024, fixou a tese do Tema Repetitivo nº 1098, in verbis:

“1 - O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal (CPP). 2 - Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma pena benéfica (art. 5º, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação. 3 - Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC nº 185.913/DF, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto. 4 - Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso.”

Portanto, não há sentido para o acordo almejado, pois já transitada em julgado a ação, encerrada a persecução penal, razão pela qual julga-se improcedente neste tocante a presente revisão criminal.

Sustentou ainda a defesa do demandante que a referida sentença prolatada em sede de ação penal originária contém nulidades, eis que sustentadas por
diversas ilegalidades, tanto na fase investigativa, quanto na judicial, que culminaram na sua injusta condenação, ressaltando especialmente, investigação sem autorização judicial, requisição e uso ilegal de relatórios de inteligência financeira produzidos pelo COAF.

Diante disso requereu o provimento da revisão criminal para a anulação da sentença condenatória.

Em verdade, verifico dos autos que o requerente busca apenas a rediscussão de fatos devidamente analisados, sem demonstrar de forma satisfatória possíveis erros cometidos pelo desembargador relator, decorrente da aplicação do direito, da errônea valoração da prova, da má elucidação dos fatos ou da descoberta de novas provas quanto à inocência do acusado, motivo pelo qual razão não lhe assiste.

Na questão em apreço, resta claro que o peticionante, por sua defesa, tenta utilizar a ação como um novo recurso de apelação, onde pretende reexaminar mais uma vez decisão condenatória, visando a modificação da sentença penal, o que não é cabível em sede revisional.

Assim, verifica-se do “decisum” (Acórdão juntado ao feito), que cabe ressaltar foi seguido, à unanimidade, pelos demais membros da Seção de Direito Penal deste E. Tribunal, o enfrentamento de forma satisfatória das questões postas, não merecendo aquele quaisquer reparos vez que, fundamentado de forma idônea, com elementos extraídos dos autos e que não extrapolam o previsto no tipo penal remanescente constante do artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67, não havendo assim quaisquer nulidades, ilegalidades, erros técnicos ou explicita injustiça na decisão impugnada a serem sanadas em sede revisional.

Em que pese haver a possibilidade de revisão quando flagrante o erro judiciário, que não é o caso dos autos, a irresignação do requerente não se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 621 do CPP.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca uma terceira instância de julgamento, o que não se permite nesta seara, conforme se verifica do precedente jurisprudencial colacionado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL.
REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO NÃO VERIFICADOS. ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INADMISSIBILIDADE. DECRETO CONDENATÓRIO FUNDADO EM AMPLO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE NÃO SE MOSTRA CONTRÁRIO AO TEXTO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS DE INOCÊNCIA OU QUE AUTORIZE A REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DE FATOS E DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO
.
1. A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado.

2. A defesa busca o revolvimento dos fatos devidamente solucionados no âmbito da Ação Penal n. 382/RR, evidenciando o intuito de submeter o julgamento da Corte Especial, transitado em julgado, a uma segunda instância, o que não é admissível. Precedentes
. 3. A validade dos atos de investigação praticados pelo Departamento de Polícia Federal, sob a tutela do Juízo da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Roraima, até o dia 28/4/2004, foi ratificada por esta Corte Especial, que, no recebimento da denúncia, observou que até aquela data inexistiam indícios do envolvimento do agravante com os fatos apurados, não havendo, por isso, motivo que justificasse a atuação jurisdicional do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal, "a alteração da competência por fato superveniente não afeta a validade dos atos processuais praticados anteriormente pelo Juízo então competente" (APn 843/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018), cabendo consignar, ainda, que o deslocamento da competência para outro foro depende, necessariamente, da constatação segura de que há indícios de envolvimento da autoridade titular da prerrogativa com os ilícitos penais sob apuração. 5.
No caso, o agravante não logrou demonstrar, no pedido inicial, a imprescindível contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco que o decreto condenatório se sustentaria em depoimentos, exames ou documentos falsos ou mesmo a descoberta de novas provas de sua inocência.
6. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível o emprego da revisão criminal para modificar a reprimenda cominada, haja vista que, além do art. 59 do Código Penal não estabelecer regramento objetivo para fixação da pena, a dosimetria deve observar certa discricionariedade do órgão julgador. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg na RvCr: 5713 DF 2022/0046133-0, Data de Julgamento: 07/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/06/2022)

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso de nenhuma das hipóteses constantes dos incisos I, II e III, do artigo 621, do CPP.

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência do STJ, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Por todo o exposto, conheço da presente ação de revisão criminal e, no mérito, julgo-a improcedente, nos termos da fundamentação supra.

Custas pelo peticionante.

É como voto.

Belém do Pará., datada e assinada digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Belém, 17/09/2025